Tribunal: STF
Processo: ARE 1314274
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NOS CASOS DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES. DEPÓSITO INSUFICIENTE EFETUADO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “PRELIMINAR DE NULIDADE - Não cabimento - Decisão concisa e inteligível - Ausência de prejuízo à Fazenda Estadual Preliminar afastada. EXECUÇÃO DE SENTENÇA - Expedição de precatório complementar - Admissibilidade - Ausência de afronta ao artigo 492, do Código de Processo Civil - Prevalência do cálculo elaborado pela contadoria do Juízo Magistrado que age com justiça ao determinar a expedição de precatório conforme o valor encontrado pela auxiliar do Juízo - Agravo de instrumento não provido” (fl. 125, vol. 3). 
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “o pagamento de valor complementar ou suplementar em decorrência de diferença apurada relacionada com critério ou a índice de atualização monetária não poderá ser feito por meio de simples ofício, bem como, através do precatório anteriormente expedido, devendo ser expedido um novo ofício requisitório” (fl. 7, vol. 4).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (fl. 27, vol. 4).
    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta a inaplicabilidade da “Súmula 279 do STF”, por se tratar que matéria constitucional (fl. 35, vol. 4).
    Salienta que “o artigo 100, § 8º, da Constituição Federal acrescido pela Emenda Constitucional 62/09 disciplina que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago” (fl. 38, vol. 4).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja anulada a r. decisão proferida, com a admissão do recurso extraordinário” (fl. 38, vol. 4).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, pois a análise recursal independe do reexame do conjunto fático-probatório do processo, tratando-se de matéria de direito.
    A superação desse óbice processual, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.
    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem afirmou que “para aferição de saldo em aberto devem ser empregados os índices de atualização então vigentes, visto que o objetivo é recompor o poder aquisitivo da moeda corroído pela inflação, o que anula a tese fazendária de prevalência dos índices de correção monetária vigentes na época dos depósitos das parcelas” (fl. 108, vol. 3).
    Este Supremo Tribunal assentou a desnecessidade de expedição de novo precatório quando o crédito for resultante de erro material, inexatidão aritmética dos cálculos ou na hipótese de substituição, por lei, do índice de atualização aplicado. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (ARE n. 1.212.641-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não se exclui da sistemática do precatório o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.092.372-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se admitir a expedição de precatório complementar nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 985.103-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10.11.2016).
    7. Quanto ao depósito insuficiente efetuado pela Fazenda Pública para o pagamento do precatório, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade de protelação no pagamento do precatório mediante depósito de valores insuficientes. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.275.454-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.10.2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.197.477-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2019).
    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora